Tribunal: TJSP
Processo: 0014038-75.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Deve o sentenciado vivenciar previamente o regime intermediário como forma de assimilar a terapêutica penal – Reeducando condenado pela prática de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014038-75.2019.8.26.0996, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOAO VITOR ALVES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014038-75.2019.8.26.0996 -Voto no 14047
2
Voto no 14047
Agravo em Execução Penal no 0014038-75.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: João Vitor Alves Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor João Augusto Esteves de Mello
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Livramento Condicional
Requisito subjetivo não demonstrado
Deve o sentenciado
vivenciar previamente o regime intermediário como forma de
assimilar a terapêutica penal Reeducando condenado pela prática
de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa Indeferimento
bem justificado
Decisão mantida
Recurso de agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado JOÃO VITOR ALVES PEREIRA, contra a decisão
que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que o
agravante faz jus à concessão do benefício, ante o cumprimento dos requisitos
objetivo e subjetivo necessários a tanto.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014038-75.2019.8.26.0996 -Voto no 14047
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravante foi condenado à pena de 08 anos e 11 meses
reclusão, pela prática dos delitos de roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, com
término do cumprimento previsto para 25 de outubro de 2024.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, enquanto para a aferição
do requisito subjetivo, foi apresentado o atestado de bom comportamento carcerário.
Entretanto, a pretensão à obtenção do livramento
condicional foi indeferida sob a justificativa de que o agravante cumpre pena pela
prática de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, tornando de rigor a sua
permanência no regime prisional semiaberto para, posteriormente, fazer jus ao
benefício mais amplo.
E com razão, a meu sentir.
Muito embora a vivência no regime semiaberto não
constitua requisito imprescindível para a concessão do benefício de livramento
condicional, extrai-se dos autos que o sentenciado é reincidente, ostenta condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014038-75.2019.8.26.0996 -Voto no 14047
4
por crimes graves.
Destarte, as circunstâncias dos autos estão a recomendar
prudência na concessão de benefícios e que o sentenciado vivencie o regime
intermediário, já caracterizado pela menor vigilância estatal, para que demonstre o
aprofundamento de sua consciência sobre as condutas criminosas e sua plena
capacidade de ser reinserido ao convívio social.
É o que se extrai do artigo 83, parágrafo único, do
Código Penal:
“Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinquir.”
Vale consignar ainda que embora o livramento
condicional não signifique liberdade plena, este benefício proporciona ao
reeducando muito menos rigor do que o regime semiaberto, pela forma e condições
em que é cumprido.
Por fim, consigno que a Defesa não trouxe qualquer
elemento que contrariasse os fundamentos invocados na decisão agravada, que fica
mantida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator